Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720707-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. Na decisão de ID 59514111, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 61564565, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 62313708. Por ora, mantenho a decisão inicialmente proferida por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora